Tribunal: TJES
Processo: 0001076-41.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001076-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA LEANDRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001076-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA LEANDRO, MATHEUS PINHEIRO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que julgou improcedente sua apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com penas fixadas em 06 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto, 630 dias-multa e 03 meses e 10 dias de detenção em regime aberto, respectivamente.

A parte embargante alegou omissão e contradição no acórdão por ausência de individualização da conduta, falta de apreensão de drogas em sua posse e fragilidade dos depoimentos policiais, requerendo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Os embargos foram conhecidos, mas rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que justificasse a interposição dos embargos de declaração, especialmente quanto à individualização da conduta do embargante no crime de tráfico de drogas e à aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

6. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara, ressaltando a existência de prova da materialidade (auto de apreensão e laudo toxicológico) e autoria (depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório), que demonstraram atuação conjunta dos agentes no tráfico de entorpecentes.

7. A jurisprudência admite a responsabilização penal em crimes de concurso de agentes mesmo sem descrição minuciosa de cada ato, desde que comprovada a adesão voluntária à empreitada criminosa.

8. Os embargos, ao tentarem rediscutir o mérito da condenação, desbordam da finalidade legal do recurso integrativo, não havendo vício sanável no acórdão.

9. Jurisprudência citada no voto: “A narrativa policial é coesa e harmônica, apontando o embargante como um dos envolvidos no ciclo de distribuição dos entorpecentes, não havendo fragilidade na prova que justifique a revisão do julgado por meio dos aclaratórios.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material; ausentes tais vícios, impõe-se sua rejeição, ainda que suscitadas teses relativas à insuficiência probatória.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: art. 619

Lei nº 11.343/2006: art. 33

Código Penal: art. 307

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Matheus Pinheiro Pinto, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0001076-41.2022.8.08.0050, que julgou improcedente seu recurso, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com pena fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, além de 630 dias-multa, e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto, respectivamente.

O embargante alega, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão, porquanto a decisão deixou de individualizar sua conduta no crime de tráfico de drogas, não tendo os depoimentos policiais conseguido esclarecer, de forma objetiva e precisa, qual teria sido sua efetiva participação nos fatos.

Sustenta, ainda, que nada de ilícito foi apreendido em sua posse, que não foi reconhecido pelos policiais, os quais, inclusive, afirmaram não conhecê-lo previamente, e que os elementos probatórios constantes dos autos não autorizam a condenação criminal, por ausência de prova segura da autoria.

Afirma que a manutenção da condenação, diante de tais lacunas, viola o princípio do
in dubio pro reo
, e requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, com a consequente absolvição do embargante quanto ao crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001076-41.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA SILVA LEANDRO, MATHEUS PINHEIRO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Matheus Pinheiro Pinto.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Matheus Pinheiro Pinto, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0001076-41.2022.8.08.0050, que julgou improcedente seu recurso, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), com pena fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, além de 630 dias-multa, e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto, respectivamente.

No mérito, todavia, os embargos não merecem acolhimento.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que julgou a apelação criminal, alegando ausência de individualização da conduta e ausência de apreensão de drogas em sua posse. Aduz, ainda, que os depoimentos dos policiais militares seriam frágeis e insuficientes para embasar sua condenação, postulando, com isso, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, não se verifica qualquer vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão foi claro ao apontar que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, os quais atestam a natureza ilícita das substâncias encontradas no local monitorado.

No tocante à autoria, o julgado destacou que os depoimentos dos policiais militares foram firmes, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, descrevendo de forma convergente a dinâmica da traficância desenvolvida no imóvel em questão, onde os réus atuavam de forma colaborativa, alternando-se em tarefas relacionadas à venda de entorpecentes.

A tese defensiva de ausência de individualização da conduta não prospera.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nos crimes de associação criminosa ou tráfico praticado em concurso de agentes, não se exige descrição minuciosa de atos isolados, sendo suficiente a demonstração da ciência e adesão voluntária à empreitada criminosa.

Conforme assentado no voto condutor do acórdão, a atuação conjunta dos acusados, a tentativa de fuga ao perceberem a chegada da polícia, o local utilizado como ponto de venda e a apreensão das substâncias ilícitas no ambiente comum a todos, são circunstâncias que autorizam, de forma legítima, a conclusão quanto à participação de Matheus no crime de tráfico de drogas.

Ademais, os elementos colhidos nos autos não indicam qualquer dúvida razoável a justificar a absolvição.

A narrativa policial é coesa e harmônica, apontando o embargante como um dos envolvidos no ciclo de distribuição dos entorpecentes, não havendo fragilidade na prova que justifique a revisão do julgado por meio dos aclaratórios.

É importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação da prova, mormente quando inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, como é o caso dos autos.

A decisão foi devidamente fundamentada, examinando todas as teses suscitadas pela defesa, inclusive quanto à dosimetria da pena e à aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que a tentativa de rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração revela-se inadequada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão proferido por esta Câmara Criminal, por inexistência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)